Tribunal: TJDFT
Processo: 0700774-65.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700774-65.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA MADALENA DE OLIVEIRA APELADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias úteis acerca da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, suscitada nas contrarrazões (ID 69346252, págs. 3 e 4). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 14 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator